Tribunal: TJBA
Processo: 8039942-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039942-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ROSEANE LEAL SANTANA e outros

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

A13

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA, PARA DETERMINAR QUE A RÉ/AGRAVANTE AUTORIZE E CUSTEIE A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR QUE NECESSITA O AUTOR. TRATAMENTO QUE FOI INCLUÍDO NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS, QUANDO DA EDIÇÃO DA RN 469 (JULHO/2021), QUE ASSEGUROU COBERTURA ILIMITADA PARA
"PACIENTES COM TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DO DESENVOLVIMENTO DA FALA E DA LINGUAGEM E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO-AUTISMO
". CUSTEIO DE DESPESAS PARA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO EM SALA DE AULA E AMBIENTE DOMICILIAR. NÃO OBRIGATORIEDADE AINDA QUE INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE. NÃO COBERTURA DE SERVIÇOS EMINENTEMENTE DOMICILIARES E EDUCACIONAIS. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039942-48.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravado ROSEANE LEAL SANTANA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA